Tribunal: TJDFT
Processo: 0730000-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL QUANTO AO NOME DA PARTE RECORRENTE. CORREÇÃO. TERCEIRO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE PARA RECORRER.

I. Deve ser corrigido erro material no acórdão quanto ao nome da parte recorrente.

II. O terceiro prejudicado tem legitimidade para recorrer, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil.

III. Recurso provido para corrigir erro material, sem efeito modificativo.